Tribunal: CARF
Processo: 10850.721609/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS.BASEDECÁLCULO.RECEITASFINANCEIRAS. Não é cabível o alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/COFINScomainclusãodereceitasfinanceira. Inconstitucionalidadeda do art. 2o e 3o da Lei 9.718/1998 reconhecida pelo STF no RE 585.235 1/MG.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721609/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.809 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS.BASEDECÁLCULO.RECEITASFINANCEIRAS. Não é
cabível o alargamento da base de cálculo das contribuições
PIS/COFINScomainclusãodereceitasfinanceira. Inconstitucionalidadeda do art.
2o e 3o da Lei 9.718/1998 reconhecida pelo STF no RE 585.235 1/MG.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721609/2011-20
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.809 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721609/2011-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar a compensação declarada, até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de Despacho Decisório, às fls. 29 a 32, que não homologou DCOMPs –
Declarações de Compensação baixadas para tratamento manual. Conforme relatório, a
contribuinte sujeita –se ao regime cumulativo de apuração das contribuições e
apresentou
as
DCOMPs
nos
17778.90435.091204.1.3.048088
e
34219.99140.211107.1.3.042847 informando direito creditório de Cofins no total de R$
2.667,18, referente ao período de apuração de dezembro de 2003.
A contribuinte foi intimada em 12/05/11 a apresentar documentos comprobatórios,
respondeu à intimação, mas nada apresentou, restringindo-se a alegar dificuldades no
levantamento dos documentos. Desse modo, “não foi possível apurar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, impossibilitando o reconhecimento do direito
creditório.”
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 26/12/2011 e em 24/01/2012
apresentou manifestação de inconformidade de fls 40 a 55. Alega em questão preliminar
a homologação tácita da DCOMP no 17778.90435.091204.1.3.048088, transmitida em
09122004, e nas questões de mérito “a indevida inclusão na base de cálculo da
Cofins de receitas financeiras e de valores de ICMS.””

A DRJ julgou parcialmente procedente da manifestação de inconformidade, para
considerar:
1)
HOMOLOGADA
TACITAMENTE
a
DCOMP
de
no
17778.90435.091204.1.3.048088
e,
2)
NÃO
HOMOLOGADA
a
DCOMP
de
no
34219.99140.211107.1.3.042847, sob o fundamento de que “não existe a previsão legal para a
exclusão do ICMS, cobrado na condição de contribuinte da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Como o faturamento é o produto das vendas, e o ICMS é imposto calculado por dentro, ele
obviamente compõe o preço e, consequentemente, o faturamento”.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.809 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721609/2011-20

A contribuinte foi cientificada da decisão em 14 de agosto de 2013. Em 6 de
setembro de 2013, apresentou recurso voluntário. Requereu realização de sustentação oral
quando do julgamento e argumentou o direito a compensação em razão da indevida inclusão na
base de cálculo da COFINS de receitas financeiras e do ICMS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
decorrente da inclusão de receitas financeiras e do ICMS na base de cálculo da COFINS.
1
Receitas financeiras – alargamento da base de cálculo
Alega o contribuinte ter direito a restituição e compensação de crédito decorrente
da inclusão indevida de receitas financeiras na base de cálculo da contribuição social.
Fundamenta sua alegação na jurisprudência do STF, que declarou a inconstitucionalidade do art.
3o, §1o, da Lei 9.718/98, conforme os REs no390840, 358273 e 346084.
O STF, no julgamento do RE 585.235, recurso extraordinário em que se discutiu,
à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do § 1o do art. 3o da
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.809 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721609/2011-20

Lei no 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, ao equiparar os conceitos de faturamento e receita bruta, declarou
a inconstitucionalidade do dispositivo, fixando a seguinte tese – Tema 110:
“É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que faturamento e receita bruta
para fins das contribuições sociais, restringe-se ao resultado da soma das receitas decorrentes da
atividade empresarial. Assim porque, reconhece-se a possibilidade do direito de crédito sobre as
receitas financeiras incluídas indevidamente na base de cálculo das contribuições sociais.
2
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS:
Alega o contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os
valores referentes ao ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou
a seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido, o STF
ainda especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A questão é objeto do PARECER SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN,
devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE 2021.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
3
Comprovação do direito de crédito
Reconhecida a possibilidade do direito ao crédito pleiteado, passa-se a verificação
da comprovação da alegação.
No recurso voluntário o contribuinte reafirma que a documentação necessária à
comprovação do crédito pleiteado, foi devidamente juntada aos autos.
De fato, foram juntados na manifestação de inconformidade: DCTF original e
retificadora, comprovante de recolhimento da contribuição, livro Razão Analítico, comprovantes
de apuração e recolhimento do ICMS.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.809 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721609/2011-20

3.1
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
3.2
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO A COMPENSAR
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.809 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721609/2011-20

Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
O contribuinte trouxe aos autos elementos suficientes a fundamentar o direito
alegado, cumprindo o ônus da prova, hábil a firmar a certeza e liquidez do crédito,
indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base nos
documentos juntados, efetuar os cálculos, apurar o valor do direito creditório e a sua
disponibilidade para a compensação pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
parcial provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
declarada, até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital